Tribunal: TJPA
Processo: 0804642-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804642-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO JOSÉ SARMENTO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, 2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. No caso em tela, o paciente na companhia de outro acusado estavam usando drogas com a vítima na beira de um campo de futebol que não era usado, em certo momento, os denunciados passaram a esfaquear a vítima com muitos golpes, e ele não pode se defender dos ataques. A violência dos golpes foi tão grande que a vítima ficou com as vísceras expostas e teve a cabeça parcialmente decepada.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. Extrai-se das informações prestadas pela Autoridade dita Coatora que o paciente já foi pronunciado, sendo inclusive designada sessão para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular, para o dia 13/04/2020, às 09:00 horas, todavia, este ato não se realizou em razão da suspensão do expediente presencial motivado pela pandemia do CORONAVÍRUS, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para a realização de sessão do tribunal do júri para julgamento. A suspensão da sessão decorreu da própria recomendação do Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. In casu, a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente.

5. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. NÃO ACOLHIMENTO. a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, não havendo desrespeito à ora Recomendação porque o crime fora cometido com violência à pessoa. Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado. Dessa forma, não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente, assim, dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Coronavirus não é habeas corpus.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dois a quatro do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 05 de junho de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LEANDRO JOSÉ SARMENTO PEREIRA, em face de ato do Juízo da Vara Única de Vigia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0009587-31.2016.8.14.0063, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

Narra a impetrante, em síntese que o paciente foi preso preventivamente (sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal), pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, III e IV, do CPB.

Em suma, assevera a impetrante que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal, seja pela ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente , por entender que, conforme determina a lei, o juiz, de ofício, deve, a cada 90 dias, revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que não ocorreu no presente caso, demonstrando que o paciente também não fora submetido às exigências da Recomendação nº 62 do CNJ, proveniente da pandemia causada pelo Covid-19.

Alegou ainda, fazer jus à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, motivos pelos quais entende que o paciente faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade.

Deneguei a liminar à fl. 50, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de informações (fls. 58/62), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- SÍNTESE DOS FATOS: No dia 27 de novembro de 2016, por volta das 04h00 na Cabeceira do Pereira, Vigia/PA, os denunciados Leandro José Sarmento Pereira, vulgo “Leo” e Benildo Ferreira, vulgo “Velho”, em concurso e com unidade de desígnios, mediante meio cruel, consistente em diversos golpes de faca, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a atacaram em conjunto, mataram José Jorge dos Santos Machado, o qual foi abandonado no local dos fatos. Apurou-se que os denunciados estavam usando drogas com a vítima em um local ermo, mais precisamente na beira de um campo de futebol que não era usado. Em certo momento, os denunciados passaram a esfaquear a vítima com muitos golpes, e ele não pode se defender dos ataques. A violência dos golpes foi tão grande que a vítima ficou com as vísceras expostas e teve a cabeça parcialmente decepada. Após verificarem que a vítima estava morta, os denunciados puxaram a vítima para o meio do campo e a deixaram ali para que ninguém soubesse do crime. Depois de tudo, deixaram o local e partiram em fuga.

- DO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente foi preso em virtude de decretação de prisão preventiva no dia 29 de novembro de 2016, por força de decisão interlocutória que homologou a prisão em flagrante, encontrando-se até o momento preso.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE: Dos dados extraídos do Sistema LIBRA informam que o paciente responde à ação penal 0009587-31.2016.8.14.0063.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: A sentença de pronúncia foi prolatada em 12 de novembro de 2018. Desta sentença o réu apresentou Recurso em Sentido Estrito em 10/05/2019, negado seu provimento em 23 de julho de 2019, transitando em julgado em 12/11/2019. Foi designado o dia 13 de abril de 2020 para realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, todavia, este ato não se realizou em razão da suspensão do expediente presencial motivado pela pandemia do CORONAVÍRUS. No momento, o feito aguarda a realização de sessão do tribunal do júri para julgamento.

Nesta Superior Instância (fls. 177/186), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela denegação da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como pelo excesso de prazo para a conclusão processual, além de suscitar condições pessoais favoráveis, e, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, por fim, pelo direito à liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19.

Adianto desde logo que conheço do recurso e denego a ordem impetrada, uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, verifico que o magistrado monocrático manteve a prisão preventiva do ora paciente fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve sua prisão preventiva (06/12/2019):

“(...) Sem maiores delongas, entendo que a prisão cautelar do requerido LEANDRO JOSÉ SARMENTO PEREIRA não se mostra excessiva, vez que o feito está em vias de ser apreciado pelo Tribunal do Júri. A demora no curso processual não pode ser imputado à acusação ou ao aparelho judiciário, haja vista que houve irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia, havendo o processamento do recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, conforme dispõe a súmula 21 do STJ. Por outro lado, não foi trazido nenhum fato novo apto a desnaturar o decreto prisional, pelo que INDEFIRO o pedido de liberdade.(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM MINIMAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. O MODUS OPERANDI PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 29/11/2018, SENDO CUMPRIDA EM 25/09/2019, PACIENTE FORAGIDOS DESDE A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de associação para o tráfico de drogas praticado pelo coacto. A prisão preventiva foi decretada em 29/11/2018, sendo cumprida no dia 25/09/2019, pois o paciente encontrava-se foragidos desde a decretação da custódia extrema; 2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 4. Ordem denegada. Decisão unânime.” (TJE/PA. 2598220, 2598220, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 19/12/2019).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime homicídio, que teve como vítima Jose Jorge dos antos Machado.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi, perpetrado por meio cruel.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 03 anos, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora para a conclusão processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Conforme informações da Autoridade dita Coatora o paciente já foi pronunciado, sendo inclusive designada sessão para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular, para o dia 13/04/2020, às 09:00 horas, todavia, este ato não se realizou em razão da suspensão do expediente presencial motivado pela pandemia do CORONAVÍRUS, dessa forma, incidi no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia.

Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 06/08/2019 (processo nº 0009587-31.2016.814.0063), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para a realização de sessão do tribunal do júri para julgamento. A suspensão da sessão decorreu da própria recomendação do Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o periculum libertatis constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...). (TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, porém já há Sentença de Pronúncia, finalizando a instrução processual. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA, in verbis:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

In casu, a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos, como bem demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Assim, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

5. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.

Insta frisar que, a despeito dos argumentos levantados pela combativa defesa, o pedido relativo à flexibilização da custódia do paciente diante da emergência sanitária consistente na epidemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) não deve ser acolhido.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Não houve desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta das condutas.

Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade e, por consectário, menos exposto ao risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Coronavirus não é habeas corpus.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...). Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 05/06/2020